Tribunal: STF
Processo: HC 81878
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
 PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO.
PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA.
DILIGÊNCIAS APÓS  ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
                         1. No decreto de prisão preventiva, estão
 presentes os requisitos da
materialidade e os indícios suficientes da autoria.
                         Elementos suficientes para o reconhecimento
 da validade do decreto
de prisão preventiva.
                         2. Quanto ao alegado excesso de prazo na
 conclusão da instrução
criminal, o Tribunal já decidiu que, encerrada a instrução criminal,
 não há que se falar
em excesso de prazo na prisão preventiva. Precedentes.
                         3. Quanto à alegação de que os Pacientes são
 primários, têm bons
antecedentes e têm residência no distrito da culpa, o Tribunal tem
 entendido que esses
qualificativos não são hábeis para caracterizar como ilegal ou abusivo
 o decreto de prisão
preventiva. Precedentes.
                        4. Com relação à realização de diligências
 determinadas pelo juiz após o
encerramento da instrução (CPP, art. 407), verifica-se que esta
 matéria não foi objeto de
Habeas no STJ nem foi submetida ao exame do Tribunal de Justiça/RS.
                        Impossibilidade de conhecimento neste Tribunal
 sob pena de supressão de
instância.
                        Habeas conhecido em parte e, nessa parte,
 indeferido.